Tribunal: TJSP
Processo: 1034861-75.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Utilidade Pública.
I. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Foi dada oportunidade às partes para se manifestarem em relação ao laudo pericial. Inexistência de prejuízo. Nulidade afastada.
II. Valor de indenização. Alegação de omissão na sentença quanto a condenação aos danos emergentes e lucros cessantes. Valor de indenização que incluiu os danos

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Utilidade Pública.
I. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Foi dada oportunidade às partes para se manifestarem em relação ao laudo pericial. Inexistência de prejuízo. Nulidade afastada.
II. Valor de indenização. Alegação de omissão na sentença quanto a condenação aos danos emergentes e lucros cessantes. Valor de indenização que incluiu os danos emergentes. Condenação ao pagamento de juros compensatórios. Mesma natureza dos lucros cessantes. Impossibilidade de nova condenação, sob pena de se configurar bis in idem.
III. Juros compensatórios. Juros compensatórios aplicados a partir da imissão na posse (Súmula 113 do Superior Tribunal de Justiça), de 6% ao ano, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na r. sentença. Inteligência do art. 15-A do DL no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI no 2332-DF.
IV. Necessidade de constar no dispositivo da sentença a condenação do expropriante ao pagamento de juros compensatórios.
V. Honorários advocatícios apurados conforme disciplina específica dos arts. 27, § 1o e 30, ambos do Decreto-Lei no 3.365/41.
VI. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.